Tribunal: TJDFT
Processo: 0702527-61.2018.8.07.0007
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0702527-61.2018.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE APELADO: JULIENE RIZZA VIEIRA CRISTO, HOSPITAL SANTA MARTA LTDA DESPACHO Nada a prover quanto à Petição ID no 24720271. Ao proferir Decisão ID no 24215708, que homologou o acordo celebrado entre as partes litigantes, esta Relatoria encerrou a sua atividade jurisdicional. Aguarde-se o trânsito em julgado. Brasília,12 de abril de 2021 14:12:04. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator